Tribunal: TJDFT
Processo: 0714295-70.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0714295-70.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDO HENRIQUE SANTOS LIMA APELADO: LIOMAR LAUREANO DUQUE, ALINE DE SOUSA CAMILO DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de pedido de efeito suspensivo a apelação interposta pelo réu contra sentença proferida em ação de despejo c/c cobrança, in verbis: “(...) Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para DECRETAR a rescisão do contrato de locação celebrado entre as partes, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel por parte do locatário, com fulcro no art. 63, § 1o, alínea "b" da Lei 8.245/91, sob pena de despejo compulsório. Expeça-se mandado. CONDENO a requerida ao pagamento do débito de R$ 8.101,87, mais as parcelas eventualmente vencidas no curso do processo, inclusive dos encargos locatícios, até a data da efetiva desocupação. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com apreciação do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC. (...)” O réu/apelante alega, em síntese, que: 1) possuía interesse em pôr fim ao processo e realizar o adimplemento de todos os débitos, tendo procurado o advogado do autor/apelado para tal; 2) por ser leigo e desconhecer as formalidades e trâmites jurídicos, confiou no que lhe foi dito pelo referido advogado, que afirmou que bastaria que transferisse o valor para o proprietário e enviasse os comprovantes para que fossem acostados aos autos, que o processo seria arquivado, razão pela qual não apresentou defesa, tendo sido decretada a sua revelia; 3) a revelia não é absoluta, somente produzindo efeitos que acarretam a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, salvo se as alegações foram inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos, como é o caso dos autos; 4) está documentalmente comprovado o pagamento dos débitos cobrados na referida ação; 5) a pandemia de Covid-19 abalou extremamente sua renda, considerando que é empresário autônomo; 6) deseja realizar o pagamento dos débitos restantes que se encontram em aberto, desde que oportunizada a purga da mora nos autos, pois não confia mais em realiza-la extrajudicialmente; 7) não possui outro local para morar nem possibilidade de encontrar outro imóvel no curto prazo estipulado para desocupação (15 dias), sua atual companheira (que se encontrava em gestação de risco até a distribuição da apelação) sofreu um aborto, estando atualmente internada para realização de cirurgia, e sua filha menor está passando por tratamento devido à suspeita de que seja portadora de autismo, motivo pelo qual devem ser evitadas mudanças bruscas na vida da criança, que necessita de constância e alterações lentas até que se acostume com as novas situações. Com razão, inicialmente, o réu/apelante. Embora a apelação contra sentença proferida em ação de despejo não tenha efeito suspensivo (Lei 8.245/91 58 V), é possível a sua concessão na hipótese do art. 1.012, §§ 1o 4o, do CPC/2015, in verbis: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” No mesmo sentido: “(...) I. Apelação interposta contra sentença de procedência proferida em ação de despejo não é dotada de efeito suspensivo e, por conseguinte, não impede o seu cumprimento provisório, a teor do que prescrevem os artigos 58, inciso V, e 63, § 1o, alínea b, da Lei 8.245/1991, e o artigo 520, caput, do Código de Processo Civil. II. Somente a atribuição de efeito suspensivo à apelação, na forma do artigo 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, pode retirar da sentença que decreta o despejo sua aptidão executiva antes do trânsito em julgado. (...)” (Acórdão 1250758, 07267263720198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso, ao menos nesta sede de cognição sumária, vislumbro a relevância na fundamentação do pedido de efeito suspensivo, uma vez que o réu/apelante junta print de conversa com o proprietário do imóvel, no qual consta a informação de que o aluguel estaria pago até dez/2021. Além disso, o apelante junta comprovantes de pagamento de aluguéis até jan/2022. Por sua vez, a situação delicada pela qual passa o réu/apelante (problemas de saúde da companheira e da filha de 6 anos) recomenda cautela na apreciação da questão. Por fim, não há risco de dano iminente e inverso ao autor/apelado que não possa aguardar ao menos a sua manifestação acerca do pedido de efeito suspensivo ora formulado. Ante o exposto, defiro, por ora, o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o autor/apelado para se manifestar sobre a petição e documentos de ID 32810461. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator